Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-10.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-10.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SABRINA MEDEIROS DA CUNHA - CPF: 059.884.481-35 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA MARA MEDEIROS - CPF: 546.424.509-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SABRINA MEDEIROS DA CUNHA - CPF: 059.884.481-35 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PROVIDO. RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-10.2017.8.11.0003

APELANTE: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SABRINA MEDEIROS DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL EM GRUPO –
PRETENSÃO DA AUTORA
–

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – ÚNICA HERDEIRA DA
DE

CUJUS
– 50% DO PRÊMIO JÁ PAGOS AO OUTRO SÓCIO/COMPANHEIRO DA SEGURADA – ÚNICOS BENEFICIÁRIOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DA MESMA QUANTIA – REPARAÇÃO FIXADA ABAIXO DO RAZOÁVEL – AMBOS OS PEDIDOS DEFERIDOS –
ALEGAÇÃO DA RÉ
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DA OUTRA PARTE RECORRER AO JUDICIÁRIO – RESSARCIMENTO DEVIDO – ARBITRAMENTO EM VALOR ÍNFIMO – ADEQUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO A CONTAR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

”Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
” (art. 792 do CC).

Se a autora é a única herdeira da
de cujus
e o companheiro e único sócio desta já recebeu metade do prêmio do seguro empresarial em razão do óbito, ela faz jus à mesma quantia.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

O valor desse ressarcimento deve ser fixado de modo razoável e proporcional, para compensar o sofrimento causado mas sem gerar enriquecimento ilícito.

“A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”
(STJ REsp 1112524/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-10.2017.8.11.0003

APELANTE: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SABRINA MEDEIROS DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré pagar R$ 25.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês a contar da propositura da lide, além de danos morais de R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima da autora, a ré arcará com as custas e os honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A ré (seguradora) pede a exclusão do dano moral pois não teria ocorrido. Aduz que só não efetuou o pagamento porque faltou documentação e portanto não cometeu ato ilícito, e que, ademais, o simples descumprimento contratual gera apenas aborrecimento.

Por outro lado, argui que os juros devem ser aplicados a partir da citação e a correção desde o ajuizamento da lide. No que tange à incidência desses encargos sobre o montante fixado para a reparação, pleiteia que seja a contar do arbitramento.

Já a autora sustenta que a cobertura do seguro em caso de morte de um sócios e/ou diretor foi estabelecida em R$ 100.000,00 e, uma vez que a empresa o que contratou tinha somente dois sócios (sua genitora e o Sr. Sidnei), faz jus a 50% desse montante, ou seja, a R$ 50.000,00. Ressalta que a apelada já pagou a cota-parte do sócio sobrevivente, de R$ 50.801,00.

Busca ainda a majoração do
quantum
definido para os danos morais, pois em 14/03/2014, data em que sua mãe morreu, era relativamente incapaz, e teve que recorrer ao Judiciário para receber a importância que lhe é devida, e além disso a apelada está entre as quatro maiores seguradoras do mundo. Consigna que R$ 30.000,00 são mais adequados para compensar o dano sofrido e coibir a reincidência na conduta.

Ao final, pugna pela estipulação de honorários recursais.

Contrarrazões nos ids. 50534465 e 50534467.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001338-10.2017.8.11.0003

APELANTE: SABRINA MEDEIROS DA CUNHA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., SABRINA MEDEIROS DA CUNHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais no. 1001338-10.2017.8.11.0003 foi proposta em decorrência do falecimento da mãe da autora (filha única) em 14/03/2014 por
septicomia, insuficiência renal,
poritonite química, deiscência sutura gástrica
(id 50533169 - Certidão de Óbito), a qual, juntamente com seu companheiro (Sidnei) eram os únicos sócios da
S. G. DE SOUZA TRANSPORTES, denominação social RDM TRANSPORTES LTDA – ME (id. 50533170).

A referida empresa, de sociedade limitada, contratou o seguro com a ré em 07 de abril de 2011, no valor de R$ 100.000,00. Após a morte da genitora, seu sócio
/
companheiro realizou acordo com a seguradora, que lhe pagou R$ 50.801,00 (id. 50533192 - Pág. 4).

A autora sustenta que, por ser filha única, tem direito a 50% do capital segurado.

Na apólice consta de fato o montante de R$ 100.000,00, e como no destinado às observações está registrado que “
o limite máximo individual de indenização é o capital segurado total contratado nesta proposta, dividido pela quantidade de sócios/diretores/funcionários na data do sinistro
”, e que “
o aumento ou a diminuição de sócios/diretores/funcionários implicará na alteração automática do capital segurado individual
” (id. 50533168, Pág 3).

Como a empresa tinha dois sócios e trata-se de seguro em grupo, cada um deles deve receber 50% do capital segurado, o que equivale a R$ 50.000,00.

No entanto, visto que em Ação diversa foram pagos, mediante acordo com a seguradora, R$ 50.801,00 para o outro sócio/companheiro (id. 50533192 - Pág. 6), a autora faz jus a essa mesma quantia, pois corresponde à metade dos R$ 100.000,00 estabelecidos na apólice mais os encargos incidentes.

Isso porque, consoante art. 792 do CC, “
n
a falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita
, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Dessa manei
ra, impõe-se a alteração da sentença nessa parte.

Já a ré argumenta que os fatos narrados não justificam a indenização por danos morais.

Sobre a matéria, Sílvio de Salvo Venosa ensina:

O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso.
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidadecivil.10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50).

O descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, nestes autos é evidente o abalo emocional causado à autora pela demora imotivada no recebimento do valor fixado na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente e aguardar desde 08/06/2015 para a regulação do sinistro, após comprovadamente apresentar a documentação necessária para isso e nem sequer obter resposta.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais ultrapassam os simples dissabores cotidianos. A ré não agiu em regular exercício de direito, pois era obrigada por contrato a pagar o valor do seguro à autora (beneficiária), tal como fez com o companheiro e sócio da sua mãe; portanto a situação já poderia estar resolvida.

Todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Posto isso, ante a expressa cobertura contratual para o caso de morte natural, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve atender os critérios relacionados no art. 944 do Código Civil.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Alterar a conclusão do Tribunal local quanto à existência, ou não, de abusividade e configuração de ato ilícito demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (Resp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, Dje 13/11/2014) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 996.396/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA -
ÓBITO DO SEGURADO - HEMORRAGIA DIGESTIVA E INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA - CONTRATO COM COBERTURA PARA MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE - RECUSA INJUSTIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA
- RECURSO NÃO PROVIDO. É devido o pagamento do capital segurado em caso de morte natural quando há previsão expressa na apólice e inexiste prova da alegada doença preexistente.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor,impõe-se o dever de reparação
. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”. (Ap 146331/2017, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS –
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADOR
A E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.
A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.
(Ap 144045/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Quanto ao montante da reparação, por não haver no ordenamento jurídico normas positivadas para a sua aferição objetiva, sagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de cumprir o caráter punitivo e compensar o prejuízo moral suportado.

Assim, em observância ao art. 944 do Código Civil, conclui-se que os R$ 5.000,00 arbitrados na primeira instância são insuficientes e devem ser majorados para R$ 10.000,00, que são mais apropriados ao caso, já que atenuam com justiça o abalo suportado, não causam enriquecimento imotivado e inibem a ré de persistir na conduta ilícita, especialmente por demorar mais de dois anos para efetuar o pagamento sem qualquer explicação plausível.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER O DEVIDO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CONTRATADOS.DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. (....) Em regra, o mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar o direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, no entanto, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal e funcional de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. Deve, pois, a indenização, assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados. Recurso conhecido e não provido”. (20070110855247APC, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6 a Turma Cível, julgado em 26/03/2008, DJ 07/05/2008).
No tocante ao valor arbitrado para os danos morais (R$ 13.500,00) atende às particularidades do caso e garante à parte lesada justa compensação pelo abalo sofrido e ao ofensor punição adequada a levá-lo a repensar sua conduta
.
, bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita. Precedente STJ:
(AgRg no AREsp 450.149/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em Fl. 7 de 10 SEXTA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 7247/2015(INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 34987/2014 - CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 01/04/2014, DJe 28/04/2014); (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO MÉDICO. RECÉM-NASCIDO. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA.DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(
AgRg no AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Desta Câmara
:
Ap 98276/2017, julgada em 27/09/2017, publicada no DJE 02/10/2017.

A ré aduz que
os juros devem ser aplicados a partir da citação e a correção desde o ajuizamento da Ação no que diz respeito ao valor da indenização securitária, e, no que concerne aos danos morais, pugna que ambos incidam a contar do arbitramento.

De fato, em relação ao seguro, os juros são cabíveis desde a citação, contudo a correção monetária recai a partir da contratação, para melhor recompor o valor da moeda (
Súmula 632 do STJ).

Já sobre os danos morais, o
quantum
deve ser corrigido monetariamente desde
o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação.

Cumpre ressaltar que, por cuidar de matéria de ordem pública, esses encargos podem ser fixados de ofício, independentemente do pedido e do objeto da Apelação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: \"A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)\" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in \"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante\", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. (...)(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Por fim,
não cabe a condenação da ré em honorários recursais, ante o provimento parcial da Apelação. Segundo o STJ, um dos critérios para fixá-los é
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese destes autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora

para majorar o valor da indenização para R$ 50.000,00 e do dano moral a R$ 10.000,00
, estes últimos corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Dou
parcial provimento ao Recurso da ré apenas para fixar os juros de mora referentes à indenização securitária desde a citação,
com correção monetária a partir da contratação (Súmula 632 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020